Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745010-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. AUTOR. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a definição da competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor. 2. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 4o-A da Lei 9.365/1996, e 64, § 1o do CPC, sustentando ser parte ilegítima para figurar na presente demanda, porquanto compete à União Federal realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária. Assevera que apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, o qual compete gerir o fundo, deliberando sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, e resolver os casos omissos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de demonstrá-la; b) artigos 2o e 3o, ambos do CDC, asseverando que não pode ser considerado fornecedor do PASEP, nem este ser recebido como espécie de produto ou serviço a ser comercializado, sendo notória a inexistência de relação de consumo entre as partes. Defende o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente observância do disposto no artigo 46 do CPC. Ressalta que não há que se falar em faculdade da parte contrária na escolha do foro em que a ação deve ser ajuizada, enfatizando que há agência na localidade em que o recorrido possui domicílio. Indica, quanto ao tema, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (id. 23527706 - Pág. 26). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 4o-A da Lei 9.365/1996, 64, § 1o do CPC, e 2o e 3o, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido formulado no id. 23527706 - Pág. 26, de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016